Tribunal: TJMT
Processo: 8010033-67.2013.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010033-67.2013.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILSO CARLOS LANZARINI - CPF: 297.983.969-87 (RECORRIDO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), IARA LUZIA BLEY - CPF: 174.027.098-33 (RECORRENTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE REGRESSO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO – PAGAMENTO EFETUADO POR AVALISTA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO
– DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo as regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95), o inadimplemento contratual pelo devedor principal
pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem outras consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador de abalo emocional acentuado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020